Tribunal: TJMT
Processo: 1037249-50.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037249-50.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PABLO TIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 063.905.231-22 (RECORRENTE), LUANA FATIMA ZAPELLO - CPF: 017.717.920-19 (ADVOGADO), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1037249-50.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Pablo Tiago De Oliveira

Recorrido(s):

Mercadopago.Com Representações Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de julho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. MERCADO PAGO. PERDA DO ACESSO. CONTA INACESSÍVEL. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTATIVA. ANTENDIMENTO REALIZADO PELA EMPRESA RECLAMADA COM ORIENTAÇÕES PARA A RECUPERAÇÃO DA CONTA. AUSÊNCIA DE PROVA DO AUTOR QUE EFETUOU AS TENTATIVAS DE RECUPERAÇÃO CONFORME ORIENTAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Narra o autor que é usuário da Reclamada e que utiliza a plataforma para receber valores dos seus clientes, como autônomo. Assevera que no dia 24/06/2021 extraviou seu aparelho celular que dava acesso a conta, e necessitou mudar de número. Argumenta que tentou contato com a Reclamada por diversas vezes, inclusive no PROCON, para reaver o acesso a conta, porém sem êxito.

2. Em que pese os argumentos e documentos juntados pelo autor com a exordial, verifico que o contato e a tentativa de solução enviada para a Reclamada ocorreu antes mesmo da data informada na exordial (?). Consta que no dia 15/06/2021, a Reclamada respondeu o Reclamante informando que o número antigo já havia sido excluído, em 21/06/2021 foi solicitado o envio de alguns documentos, 07/07/2021, foi orientado ao autor atualizar seu aplicativo, bem como restou comprovado que não havia nenhum bloqueio na conta, e ainda o saldo disponível.

3. Assim, se a empresa comprova que prontamente orientou o Reclamante como proceder para reaver o acesso a sua conta, e o autor não comprova que cumpriu com as orientações da Reclamada, sendo que a conta estava liberada antes mesmo da propositura da ação, não vejo razão para condená-la ao pagamento de indenização por dano moral.

4. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2022